Tribunal: TJDFT
Processo: 0707212-10.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO QUANTO À PREMISSA QUE FUNDAMENTA A PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELAS IMPETRANTES. CARACTERIZAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À DISPOSITIVO LEGAL APONTADO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS IMPETRANTES/APELANTES. NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO DISTRITO FEDERAL.

1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.

2. Contatada a existência de erro de fato quanto à premissa na qual as impetrantes fundamentam a pretensão deduzida na inicial do Mandado de Segurança, bem como a respeito da aplicabilidade de dispositivos legais e constitucionais indicados no recurso de apelação, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelas referidas partes, para o fim de sanar os vícios apontados.

3. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal sob o Tema 1.093, tem por objeto operações interestaduais de vendas a consumidores não contribuintes de ICMS, de modo que o entendimento firmado no aludido precedente não tem aplicação automática ao caso sub examine, que retrata hipótese de aquisição de mercadorias para uso e consumo nos próprios estabelecimentos comerciais das impetrantes. Distinguishing.

4. De acordo com os artigos 146, incisos I e III, alínea “a”, e, 155, § 2o, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, da Constituição Federal, as normas gerais em matéria tributária somente podem ser veiculadas em lei complementar.

5. A competência legislativa concorrente a ser exercida pelos Estados e pelo Distrito Federal se restringe às questões necessárias para atender peculiaridades próprias, nos termos do artigo 24, inciso I, § 3o, da Constituição Federal.

6. A instituição do ICMS-DIFAL envolve interesses de todos os Estados e do Distrito Federal, não se tratando de norma destinada a regulamentar peculiaridades de tais entes federativos.

7. Muito embora o artigo 155, § 2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 87/2015, estabeleça a forma de cálculo do ICMS-DIFAL, a instituição de normas gerais relacionadas à exação exige a edição de lei complementar federal, de modo a viabilizar que os Estados e o Distrito Federal, possam estabelecer normas internas sobre a questão, sempre em harmonia com a regulamentação geral.

8. Não estando configurada a omissão em relação à aplicabilidade das disposições contidas no artigo 166 do Código Tributário Nacional, não há razão para que sejam acolhidos os Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal.

9. Embargos de Declaração opostos pelas impetrantes conhecidos e providos. Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal conhecidos e não providos.